Tribunal: TJDFT
Processo: 0701895-69.2017.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Processo : 0701895-69.2017.8.07.0007 DESPACHO À parte apelante para manifestação de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto à alegação em contrarrazões de recurso protelatório e ao pedido para sua condenação em litigância de má-fé (id. 31546820). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 21 de agosto de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator